Tribunal: TJES
Processo: 5006894-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006894-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006894-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: VAGNER DE SOUZA CORREA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VAGNER DE SOUZA CORREA
, em face do ato coator praticado pelo juízo da
2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, o qual decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP).

O impetrante apresenta duas causas de pedir, sustentando: (i) a ocorrência de excesso de prazo, sob o argumento de que o paciente está preso preventivamente há mais de 2 (dois) anos sem que tenha sido proferido sentença e; (ii) que o acusado é possuidor de condições pessoais favoráveis, eis que é primário, com ocupação lícita e residência fixa, o que permitiria, pelo menos, que pudesse responder o processo em liberdade.

Informações prestadas pelo magistrado (id. 3091245).

Liminar indeferida (id. 3110029).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ação (id. 3163636).

É o relatório. Inclua-se em pauta de Julgamento

Vitória/ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006894-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: VAGNER DE SOUZA CORREA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

VOTO

O impetrante apresenta duas causas de pedir, sustentando: (i) a ocorrência de excesso de prazo, sob o argumento de que o paciente está preso preventivamente há mais de 2 (dois) anos sem que tenha sido proferido sentença e; (ii) que o acusado é possuidor de condições pessoais favoráveis, eis que é primário, com ocupação lícita e residência fixa, o que permitiria, pelo menos, que pudesse responder o processo em liberdade.

Conforme ressaltado na sentença condenatória (id. 3091245), o paciente foi preso preventivamente no dia 11.11.2020, data em que foi recebida a denúncia.

Dito isso, destaco que na data de 9.8.2022, foi diferida a análise do pleito liminar em razão da ausência de documentação acostada ao presente processo, razão pela qual foi determinado que a magistrada prestasse as informações necessárias, o que foi atendido (id. 3091245).

A douta magistrada informou que após instrução processual, na data de 9.8.2022, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, condenando-o à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II (4x), c/c art. 61, II, "j" do Código Penal).

Sobre esse ponto, incide a Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

No tocante ao requerimento de aguardar em liberdade, a magistrada, ao enfrentar o pleito, fundamentou que:

[...] Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois os motivos da prisão cautelar ainda se fazem presentes, não havendo nenhum fato novo a ser considerado para fins de revogação da prisão provisória. Ao revés, os motivos que a sustentaram se encontram agora, ainda mais reforçados pelo édito condenatório [...]

No que se refere a segunda causa de pedir, consistente na tese da ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, destaca-se que, em análise dos autos, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria estão demonstrados, conforme se vê da sentença condenatória (id.
3091245).

Restou também fundamentada a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, pois segundo a decisão impugnada o paciente, durante o ano de 2019 até agosto de 2020, praticou, de forma reiterada, atos libidinosos com a ofendida, atualmente com 14 (quatorze) anos e que é portadora de enfermidade mental.

Em casos como o presente, deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, o qual dispõe que o convencimento do magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todos os aspectos processuais.

Desse modo, observo que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319, do CPP e tampouco a liberdade provisória.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento que tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não se justifica, em regra, que recorra em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificam a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau (
STJ
, AgRg no ROHC 155535/RS, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma Dje 10.6.2022), o que é o caso dos autos.

Por fim, cumpre registrar que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SÚMULA 52, DO STJ - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA A SOLTURA - ORDEM DENEGADA.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Inteligência da Súmula 52, do STJ.

2. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável através da sentença condenatória e dos demais documentos presentes na ação penal.

3. A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente,
durante o ano de 2019 até agosto de 2020, praticou, de forma reiterada, atos libidinosos com a ofendida, atualmente com 14 (quatorze) anos e que é portadora de enfermidade mental.

4. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

5.
Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não se justifica, em regra, que recorra em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificam a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau. Precedente do STJ.

6.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

7. Ord
em denegada.

Vitória, 31 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.